Tribunal: STF
Processo: Rcl 80275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Adnoã Gomes da Cruz, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) no Processo 0002489-54.2023.8.25.0059, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.326.541 RG/SP (Tema 1.218 da Repercussão Geral).  



    A reclamante alega que o tribunal reclamado deixou de suspender o processo para a posterior aplicação do Tema 1.218 RG, RE 1.326.541 RG/SP, no qual será analisada a “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”.  



    Alega a reclamante:



    No presente caso, os fatos se desenrolam a partir de uma demanda judicial proposta no Tribunal de Justiça de Sergipe, na qual se discute a improcedência do pedido de professores em relação ao piso do magistério. Inicialmente, o juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido de revisão salarial do ano de 2022 dos professores, decisão esta que foi posteriormente mantida pela Turma Recursal Sergipana.



    No entanto, tal julgamento ocorreu em desacordo com a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) de sobrestamento das ações que possuem repercussão geral no Tema 1218, que trata, entre outros pontos, da repercussão do piso do magistério na carreira dos docentes, em virtude da existência de um plano de carreira municipal. 



    [...]



    Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença de improcedência, desconsiderou a ordem de sobrestamento, o que resultou em um julgamento que não respeitou a autoridade das decisões do STF.



    [...]



    A Reclamação Constitucional, portanto, se apresenta como o instrumento adequado para suspender a decisão do juízo de primeiro grau, bem como a decisão da Turma Recursal Sergipana, até que o STF se pronuncie definitivamente sobre o Tema 1218, garantindo, assim, a autoridade das decisões da Suprema Corte e a proteção dos direitos dos envolvidos.



    [...]



    Conclui-se que a Reclamação Constitucional é o remédio jurídico adequado para corrigir a desobediência à decisão de sobrestamento do STF, restabelecendo a ordem constitucional e a autoridade das decisões do Supremo. A interposição dessa medida visa não apenas proteger os direitos dos professores, mas também reafirmar a supremacia da Constituição e a obrigatoriedade de cumprimento das decisões do STF por todas as instâncias judiciais. A Reclamação Constitucional, prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual que garante a observância das decisões do STF, assegurando que a ordem jurídica constitucional seja mantida e respeitada (doc. 1,p. 1 -9).



    Dessa forma, requer:



    f) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a liminar e determinando-se o cumprimento da decisão de sobrestamento pelo Juízo de origem, com a consequente proteção dos direitos dos professores envolvidos (doc. 1,p. 12 ).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado afirmada decisão proferida no RE 1.326.541 RG/SP, que havia determinado a suspensão do processamento das demandas que envolvam o referido Tema.



    Entretanto, no Tema 1.218 RG, RE 1.326.541 RG/SP, não há determinação de suspensão de processos nas instâncias ordinárias.



    Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 966.177 RG-QO, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 7/6/2017, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 3/4/2020)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.317.982 (TEMA N. 1.170). ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. PROCESSO ORIGINÁRIO. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. 1. O simples reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não impõe a suspensão automática, no âmbito dos demais órgãos judiciários, de todos os processos pendentes em que envolvida a questão, providência que pressupõe decisão do Supremo com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 59104 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/3/2024)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Nesse contexto, ao proferir a sentença reclamada, a autoridade não descumpriu decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator